Tribunal: TJBA
Processo: 8006376-21.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8006376-21.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): LUIZ JOSE DIAS GOMES DA CUNHA FILHO, LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS registrado(a) civilmente como LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS, EDVALDO JOSE CORDEIRO DOS SANTOS, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO, ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. REPASSE ESTADUAL A MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÁLCULO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO DA INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. O título executivo judicial, consubstanciado no acórdão transitado em julgado, determinou expressamente que o pagamento das parcelas vencidas deveria observar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. O laudo pericial apresentado pelo perito do juízo adotou como marco inicial o dia 29/03/2013, considerando o ajuizamento da ação em 29/03/2018. Tal metodologia cumpre rigorosamente a determinação de prescrição imposta na fase de conhecimento. O Estado da Bahia, embora tenha apresentado impugnação genérica aos cálculos iniciais da parte exequente, não se insurgiu contra as conclusões técnicas apresentadas pelo perito oficial no laudo, operando-se a preclusão quanto aos valores ali apurados. A parte exequente, ao impugnar o laudo pericial, não logrou demonstrar erro técnico ou desvio dos parâmetros do julgado. A perícia utilizou corretamente o IPCA-E até novembro de 2021 e a taxa Selic a partir de dezembro de 2021, em conformidade com o regime constitucional vigente para condenações contra a Fazenda Pública. O cálculo pericial incluiu adequadamente a majoração de honorários determinada pelo STJ e pelo STF, além da multa de 1% prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixada pela Suprema Corte no julgamento do agravo interno. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 8006376-21.2018.8.05.0000, em que figuram, como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnado, MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a Impugnação à Execução, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA